Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702102-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C.R.P.G. AGRAVADO: D.F.P. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. R. P. G. contra a decisão da 2a Vara de Família de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0754190-51.2020.8.07.00016 (divórcio litigioso), movida em desfavor de D. F. P., determinou a emenda à inicial para excluir os pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, de modo que o processo passasse a tramitar apenas como divórcio c/c partilha de bens. Na oportunidade, destacou o eminente julgador que a cumulação de pedidos impediria a concessão do divórcio (ID 80894937 – origem). Nas razões recursais, a agravante sustenta que a cumulação dos pedidos de divórcio, partilha, alimentos e regulamentação de visitas é permitido pelo ordenamento jurídico, desde que a parte autora opte pelo procedimento ordinário, sobretudo em observância aos princípios da economia processual e da celeridade. Argumenta que os pedidos são compatíveis entre si, sendo competente para julgamento o mesmo órgão judiciário, atendidos, portanto, os requisitos do art. 327 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, com decretação liminar do divórcio, e prosseguimento do feito com todos os pedidos elencados na exordial. No mérito, a sua confirmação. Preparo efetuado (ID 22647520). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que determinou a emenda à inicial para excluir os pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de visitas, de modo que o processo passasse a tramitar apenas como divórcio c/c partilha de bens. Na oportunidade, destacou o eminente julgador que a cumulação de pedidos impediria a concessão do divórcio. Inicialmente, ressalta-se o fato de o pronunciamento judicial impugnado não se enquadrar no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso ora manejado (Art. 1.015, CPC). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em Tema Repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da aludida taxatividade, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. No caso em tela, há evidências de conteúdo decisório (a determinação supera o mero impulso processual) e de risco imediato para o processo, pois a questão aventada perderá sua utilidade no julgamento do recurso de apelação – caso não promovida a emenda, o processo seguirá apenas em relação ao divórcio. Ou seja, não haverá utilidade na discussão acerca desse pronunciamento em sede de apelação. Assim, em prestígio à orientação jurisprudencial consolidada, mostra-se cabível a insurgência recursal. Em análise preliminar da controvérsia, constato a presença de ambos os pressupostos essenciais à concessão da tutela provisória. Extrai-se que a agravante ajuizou ação de divórcio litigioso em face do agravado, cumulada com os pedidos de fixação de alimentos, regulamentação de guarda dos filhos menores e partilha de bens. Em sede liminar, requereu a decretação antecipada do divórcio. O douto magistrado de origem, todavia, determinou a emenda da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de excluir os pedidos de alimentos, guarda e regulamentação de visitas – devendo o feito tramitar apenas como divórcio c/c partilha (ID 80894937 - origem). Sobre o tema, filio-me ao entendimento desse Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a cumulação de pedidos referente a alimentos e guarda no bojo do divórcio, haja vista que, em respeito aos princípios da celeridade, da economia e da instrumentalidade, tal cumulação garante agilidade à prestação jurisdicional. A propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PEDIDOS DE ALIMENTOS, DE PARTILHA DE BENS E DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE DO EX-CÔNJUGE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327, CAPUT E § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o caput e § 1o do art. 327 do CPC, é "lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão", desde que os pedidos sejam compatíveis entre si, seja competente para conhecer deles o mesmo Juízo e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. 2. É admissível, no bojo da ação de divórcio, a cumulação de pedidos referentes a alimentos, partilha de bens e manutenção da parte no plano de saúde do ex-cônjuge, em observância aos princípios constitucionais norteadores da atividade jurisdicional, dentre eles, a celeridade, a economia e a instrumentalidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1206249, 07122387720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de reconhecida a plausibilidade do direito invocado, resta incontestável a urgência do pleito, configurada pela concessão de prazo para emenda da inicial, sob pena de extinção. Por tais razões, merece ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a cumulação dos pedidos pretendida pela parte autora, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal. Quanto ao pedido de decretação liminar do divórcio, contudo, tenho que a questão ainda não foi devidamente apreciada no juízo de origem, o que impossibilita a concessão em grau revisional, sob pena de supressão de instância. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para autorizar a cumulação dos pedidos pretendidos pela agravante. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Remetem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator